Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID: 15827964, o SINDIRETA requer: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) a apreciação dos embargos declaratórios do devedor de ID 11149701; c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11149668, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11149654 (SEBASTIANA DOS SANTOS E SANTILIA RODRIGUES RICARDO), com o destaque dos honorários contratuais de 20%, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; d) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela decisão de ID 11149568, conforme ID’s 11149616, 11149634 e 11149648; e) a apreciação do pedido de ID 11149564, fixando-se os honorários da execução com a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. Os pedidos a e b foram decididos, conforme v. acórdão ID: 17768974. O pedido c foi indeferido pela decisão ID: 1977192. Passo ao exame do pedido d. Para tanto, destaco os documentos a seguir: 1 - SANDRA VASCONCELOS CAVALCANTE: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11149648, p. 577; o ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11149616, p. 293-294, confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 2 - SANDRA ZÉLIA GARCEZ: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pelas declarações de ID: 11149616, p. 296, e 11149634, p. 494; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF ao ID: 11149616, p. 297. Quanto às declarações funcionais de SANDRA ZÉLIA, observa-se divergência quanto à lotação da servidora na Secretaria de Estado de Justiça e na Defensoria Pública do DF. 3 - SANDREANI WALESK NASCENTE DOS SANTOS: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pelas declarações ID: 11149616, p. 299-300, e 11149634, p. 495; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF ao ID: 11149616, p. 301. Quanto à servidora SANDREANI, constata-se divergência na grafia do nome na lista de afiliação, nas declarações de vínculo funcional e no rol dos substituídos . É necessário que o SINDIRETA providencie a juntada de novas declarações de afiliação, vínculo funcional e ineditismo da demanda. 4 - SANDRO FERREIRA COELHO: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11149648, p. 578; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 11149616, p. 303-304, e confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Destaca-se a data de admissão 14/7/1994, bem ainda o desligamento em 14/06/1999, conforme declaração funcional. 5 - SANDRO NERY MACIEL: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id: 11149616, p.p. 290-291, e o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de id’s: 11149616, p. 306 e 11149634, p. 496. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF ao id: 11149616, p. 307 e confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 6 - SARA SILVEIRA SANTOS DA SILVA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pelas declarações ID: 11149616, p. 312, e 11149634, p. 497; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF no ID: 11149616, p. 313. O nome da beneficiária está divergente nas declarações funcionais e na certidão de ineditismo. 7 - SEBASTIANA DE CASTRO ROCHA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado sem declaração acostada; o ineditismo da demanda, por sua vez, está ausente de comprovação. Deve o SINDIRETA acostar aos autos as documentações atualizadas da beneficiária. Foram anexadas aos autos as documentações de SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11149648, p. 580; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal ao ID: 11149616, p. 315-316. Esta última servidora não consta no rol dos substituídos. 8 - SEBASTIÃO ANTÔNIO SANTIAGO FILHO: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11149616, p. 290-291; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11149616, p. 321; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, ID: 11149616, p. 322-323, e confirmado por pesquisa no sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Do exposto, intime-se o SINDIRETA para juntar aos autos as documentações atualizadas de afiliação, de declaração funcional e de ineditismo da demanda dos servidores indicados nos itens 2, 3, 6 e 7. Providencie ainda o SINDIRETA, junto à Receita Federal, a regularidade do nome e de CPF dos substituídos que prosseguem nesta ação. A fim de evitar tumulto processual, a conclusão da análise do pedido d e a apreciação do pedido e dar-se-ão após a conclusão das diligências ora requeridas. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador